Tribunal: CARF
Processo: 10840.901111/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901111/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
NETAFIM BRASIL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
contribuinte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis para a formação da sua
convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
IRPJ. ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o levantamento de
balanço ou balancete de suspensão para comprovar que o valor acumulado já
pago excedia o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em questão, de modo a evidenciar o direito creditório
compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a não
homologação da compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901111/2015-91
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901111/2015-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao período de
apuração de dezembro de 2013, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega o
cometimento de erro no preenchimento de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2013, quando informou,
equivocadamente, valor devido a título de estimativa de IRPJ em relação ao mês de dezembro.
Apresentou, então, demonstrativo, nova DIPJ retificadora e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) evidenciando o crédito pleiteado. Invoca o princípio da verdade
material e a possibilidade de realização de diligência como meios de validação do seu direito.
A decisão de primeira instância rejeitou a conversão do julgamento em diligência
por considerar prescindível para o julgamento da lide. Quanto ao mérito, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação de DIPJ e
DCTF retificadoras não seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito
compensado na DComp, sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito
anteriormente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando que o valor devido a título de
estimativa em relação a dezembro de 2013 teria sido apurado com base em balanço ou balancete
de suspensão ou redução, o que já estaria indicado na DIPJ original do ano-calendário de 2013.
Estaria apresentando, então, Livro de Apuração do Lucro Real e Balancete que corroborariam a
inexistência de IRPJ a pagar no referido período.
É o Relatório.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901111/2015-91

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente pela própria Recorrente e fisicamente por
procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901111/2015-91

O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do
referido dispositivo, tornando-o, a meu ver, praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar o
alegado equívoco cometido na apuração do tributo devido informado nas suas declarações,
considero possível se entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor as
razões somente apresentadas pelo julgador de primeira instância, de modo que a preclusão do
direito da Recorrente estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em questão, a
Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao valor pago a título de estimativa
mensal de IRPJ, em relação ao mês de dezembro de 2013, conforme previsão do art. 2o da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
Afirma que, na verdade, trata-se de valor recolhido indevidamente, já que, em
relação ao citado período, não apurou qualquer valor devido a título de estimativa de IRPJ,
valendo-se da opção conferida pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901111/2015-91

b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópia da DIPJ original
(fls. 140/165), apresentada em 30/06/2014, apontando a apuração da estimativa de IRPJ de
dezembro de 2013 a partir de balanço ou balancete de suspensão ou redução e a inexistência de
valor a pagar a tal título (fls. 156). Além disso, apresenta DCTF retificadora, entregue em
12/06/2015, na qual, informa não haver levantado balanço/balancete de suspensão no mês, mas
não confessa qualquer débito a título de IRPJ no ano-calendário de 2013 (fls. 167/177). O fato de
esta última declaração haver sido apresentada após a emissão do Despacho Decisório de não
homologação não constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, conforme jurisprudência majoritária do CARF, desde que sejam apresentados
documentos hábeis e idôneos a atestá-lo.
Não é o caso, porém, dos elementos apresentados pela Recorrente.
Em primeiro lugar, às fls. 215/255, há elementos, alegadamente, extraídos do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Não há nenhuma comprovação, efetiva, contudo da
origem e data de elaboração dos referidos documentos, os quais, em sua maior parte, são extratos
desconexos de valores registrados em contas contábeis.
Já às fls. 257/424, há balancetes dos meses do ano-calendário de 2013. Não há
qualquer indicação, contudo, da fonte de onde os referidos dados foram extraídos.
Não há a apresentação, como exigido na decisão recorrida da escrituração contábil
e fiscal da Recorrente e dos elementos hábeis e idôneos que a corroboram.
Mesmo a Súmula CARF no 93, que considera prescindível a transcrição dos
balanços ou balancetes de suspensão no Livro Diário, como exigido pelo art. 35, §1o, alínea “a”,
da Lei no 8.981, de 1995, exige a apresentação dos referidos elementos de prova:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901111/2015-91

Em contrapartida, a Recorrente apresenta DCTF original, entregue em
18/02/2014, na qual informa não haver levantado balanço/balancete de suspensão no mês, e
confessa débito exatamente no valor do montante recolhido (fls. 126/138, em especial fls. 127 e
129).
Ou seja, os elementos apresentados apontam no sentido de que a estimativa de
IRPJ de dezembro de 2013 foi apurada com base na receita bruta, resultando no valor recolhido;
e que a Recorrente, posteriormente, verificou que poderia não haver recolhido o valor se
houvesse levantado balanço/balancete de suspensão.
Não há, contudo, qualquer prova efetiva de que houve a elaboração do referido
balanço/balancete contemporaneamente, de modo a demonstrar “que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso”, como exigido pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
Não tendo sido comprovada a referida elaboração, cabe considerar como devidos
os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual do IRPJ está
obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme arts. 2o e 6o da Lei no 9.430, de
1996.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não dever ser alterada a decisão
recorrida.
A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à Administração Tributária do
ônus de construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na
medida em que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital